Tribunal: TJBA
Processo: 8013354-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013354-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WANDERSON SOUZA DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ - BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS (AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTOS DE CONSTATAÇÃO). PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DROGAS VARIADAS E ACONDICIONADAS PARA A VENDA (18 “BUCHAS DE MACONHA” E 07 “PINOS DE COCAÍNA”). DECRETO PRISIONAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESACOLHIMENTO. MOTIVAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A
DOSIMETRIA DE EVENTUAL PENA SÓ PODE SER REALIZADA NA AÇÃO PENAL. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NESTE CASO CONCRETO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8013354-04.2024.8.05.0000
, impetrado p
ela
DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de
WANDERSON SOUZA DAS NEVES
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE

IGUAÍ
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
do
mandamus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15